Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO, FALSA IDENTIDADE E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, em razão da repentina mudança do paciente para Porto Alegre/RS.
2. O impetrante sustenta inexistência de “periculum libertatis”, pois a prisão preventiva foi mantida apenas pelo suposto risco de fuga, ignorando documentos que comprovariam que a mudança de endereço ocorreu para acompanhar a esposa grávida. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais definitivos, possui residência fixa, laços familiares e necessita de tratamento médico contínuo.
3. Alega que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, que não há risco de interferência na instrução criminal, e que o próprio paciente manifestou interesse em ser interrogado. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.
6. No caso concreto, há indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade e fraude processual, os quais apresentam gravidade concreta, considerando o modus operandi sofisticado, envolvendo falsificação de documentos e tentativa de obtenção ilícita de valores em processos judiciais.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que as condutas indicam periculosidade concreta.
8. A mudança repentina do paciente para outro estado, sem prévia comunicação ao juízo, reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal.
10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto, dada a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
2. A mudança repentina de domicílio do réu, sem justificativa prévia ao juízo, pode caracterizar risco de fuga, justificando a segregação cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852860, 0714121-83.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; STJ, HC no 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025.